Tribunal: TJMT
Processo: 1019094-36.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019094-36.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. ALEX MOREIRA PEREIRA
PACIENTE:
JEBERSON DA SILVA SABORÉ
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que decretou e mantém, por tempo demasiadamente excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor nos autos da ação penal n.o 1001773-55.2020.811.0010 (PJe), em que denunciado pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega que o magistrado a quo converteu o julgamento em diligência quando os autos já se encontravam conclusos para prolação de sentença há mais de 20 (vinte) dias, no desiderato de determinar a juntada do laudo pericial definitivo a despeito da ausência de controvérsia quanto à materialidade delitiva, bem assim, para ordenar fossem anexadas aos autos as folhas de antecedentes dos réus, olvidando que o ora paciente é confesso, não ostenta qualquer outro registro criminal e está preso cautelarmente há mais de 100 (cem) dias, de modo que a providência adotada viola os princípios da cooperação processual e da razoável duração do processo, impondo, por conseguinte, a revogação da custódia com amparo no princípio da homogeneidade, por apresentar-se como situação mais gravosa que a possível solução de mérito da ação penal, configurando indevida antecipação de pena, em desacordo com o julgamento pelo Pretório Excelso das ADCs 43, 44 e 54, que afastou a possibilidade de execução provisória da pena.
Em reforço à alardeada premência da restituição da liberdade ao beneficiário do writ, invoca a maior excepcionalidade das prisões cautelares na atual situação de pandemia causada pelo novo coronavírus, e alude ao fato de que o paciente integra o grupo de risco de contágio da doença, o que é agravado pela notícia de surto de contaminação dentro da unidade prisional onde se encontra recolhido.
Com fincas em tais premissas, o douto causídico requer a concessão in limine da ordem, para ver revogada a prisão preventiva do paciente, com subsequente expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, reclama seja recomendado à d. autoridade acoimada de coatora que adote “medidas concretas e efetivas para garantir ao Paciente o julgamento do processo em prazo razoável”.
No mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo o presente habeas corpus.
A exordial veio munida com procuração e a documentação registrada do ID 57230482 ao ID 57230498, bem como aquela vista do ID 57303456 ao ID 57303462.
O processo eletrônico veio distribuído à minha relatoria em razão de prevenção gerada pelo Habeas Corpus n.o 1014397-69.2020.811.0000.
É o relatório.
Decido.
Há muito o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas se a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade aberrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos legais que autorizam a medida extrema constritiva da liberdade, ocasião em que a concessão da ordem pode se dar até mesmo de ofício, caso o pleito esteja devidamente instruído, e seja evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do agente.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Nessa toada, levando em consideração os argumentos vertidos na inicial e a prova pré-constituída anexada pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ, pois, como é cediço, o alardeado excesso de prazo deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade e não como um critério meramente aritmético, mesmo porque os lapsos temporais previstos na legislação processual penal devem servir apenas como um parâmetro geral ao d. magistrado, uma vez que não são fatais ou peremptórios, admitindo-se sejam dilatados em virtude das particularidades do caso concreto, sem que isso configure violação ao princípio da razoável duração do processo.
Não é senão por isso que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que “A configuração de excesso de prazo não decorre da soma aritmética de prazos legais, devendo a questão ser aferida segundo os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades de cada caso” (RHC 124.288/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 10/06/2020). Destaquei.
Portanto, a mera alegação de que o beneficiário deste writ experimenta a custódia cautelar por tempo demasiadamente excessivo, isoladamente considerada, não é suficiente para, nesse momento de análise perfunctória da ação constitucional, caracterizar o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo, máxime porque a teor da jurisprudência dos Tribunais Superiores, somente se configura o constrangimento ilegal apto a relaxar a medida segregatícia quando houver “mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...).” (STJ – HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018). Grifei.
Acresça-se, outrossim, que conquanto o impetrante insista que a prisão preventiva imposta ao paciente ofende o princípio da homogeneidade das cautelares, é sabido que a custódia provisória não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata; logo, é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
Além do mais, conquanto seja de amplo conhecimento que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADCs ns. 43, 44 e 54, reconheceu a constitucionalidade do art. 283 do CPP e passou a inadmitir a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, superando o entendimento anteriormente fixado em sua jurisprudência; é sabido que a prisão preventiva possui natureza processual e não punitiva, sendo admitida desde que preenchidos os requisitos e pressupostos legais insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, e esteja demonstrada sua indispensabilidade para garantir os meios e fins do processo, tal como aparentemente ocorre na hipótese em voga.
Em derradeiro, consigno que não me passa despercebido que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, a requisição de informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, conforme o princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em favor do paciente JEBERSON DA SILVA SABORÉ.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de setembro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator